Tribunal: TJDFT
Processo: 0756820-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0756820-52.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO RODRIGUES LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por REGINALDO RODRIGUES LIMA contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, Dra Lívia Lourenço Gonçalves (ID 81650376), que, nos autos da ação declaratória com preceito cominatório proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, a teor dos artigos 330, inc. IV c/c 321, parágrafo único, c/c 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil – CPC. Em suas razões recursais (ID 81650383), o autor pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça indeferida por sentença. Por meio do despacho de ID 81814801, a parte apelante foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionar aos autos cópia da última declaração do imposto de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e faturas de cartão de crédito de todas as contas vinculadas ao seu CPF bem como outros elementos que entender suficientes para atestar a sua atual condição financeira, ou recolher o respectivo preparo. Transcorreu “in albis” o prazo concedido para tal mister (ID 82313240). É a breve síntese. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a parte apelante foi regularmente intimada a comprovar a hipossuficiência alegada, a tempo e modo, mas permaneceu inerte, deixando de juntar documentos comprobatórios para fazer jus à gratuidade de justiça ou efetuar o pagamento do preparo. Assim, não tendo a parte recorrente atendido à determinação pretérita apta a comprovar a hipossuficiência ou procedido o recolhimento do preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso, porquanto operou-se a deserção. Ante o exposto, com arrimo nos artigos 932, inc. III c/c 1.007, “caput” e §4o, ambos do CPC c/c artigo 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo autor REGINALDO RODRIGUES LIMA diante da deserção. Não há que se falar em majoração dos honorários de sucumbência, eis que não fixados na origem. P. I. Brasília/DF, 22 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora